Tribunal: STF
Processo: Rcl 70570
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-18
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Neoenergia Coelba) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0303373-71.2014.8.05.0256, por alegada ofensa aos Temas 385 e 437 da repercussão geral.



    Narra tratar-se “originariamente de Ação Anulatória c/c declaratória ajuizada pela Neoenergia Coelba, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, em face do Município de Teixeira de Freitas, tendo por objeto discussão quanto a incidência ou não do IPTU em relação a imóvel, afeto a concessão do serviço público essencial, de titularidade da União, que está sob posse precária da concessionária” (eDoc 1, p. 5).



    Alega que a Corte reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, por aplicação dos Temas 385 e 437 da RG, o que resultaria equivocado dado que, “nos processos paradigmas dos Temas de Repercussão Geral 437 e 385, sequer se discute a relação jurídica onde esteja envolvida concessionária de serviço público, e sim, trata de discussão onde entes de direito privado, que estão em ambiente concorrencial, utilizam imóveis da União na realização de suas atividades” (eDoc 1, p. 13).



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão e, em definitivo, a cassação do ato reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante enquadra-se na hipótese de má-aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pelo julgamento do agravo interno no recurso extraordinário. 



    Quanto ao mérito, a parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário não se enquadra nos temas apontados como paradigmas - Temas 385 e 437. Sem razão, contudo.



    Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 5, pp. 2-3):



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 385 E 437, DO STF. NÃO APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE IMÓVEIS CEDIDOS À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, EM DECORRÊNCIA DO INTUITO LUCRATIVO DOS CONCESSIONÁRIOS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. O Supremo Tribunal Federal, constatando a repercussão geral da matéria tratada no RE 594.015 (Tema 385/STF) fixou a seguinte tese: ‘A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.’ 3. Ainda, o Supremo, também constatando a repercussão geral da matéria tratada no RE 601.720 (Tema 437) fixou a seguinte tese: ‘Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.’ 4. O Acórdão estadual entendeu pela não aplicação do instituto da imunidade tributária sobre imóveis cedidos à pessoa jurídica de Direto Privado, em decorrência do proveito financeiro do concessionário. 5. Constatada a conformidade entre o acórdão estadual e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 385 e 437), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 6. Agravo interno improvido” (g.n.).



    Constata-se que o entendimento adotado na origem fundamentou-se no fato de que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017, e 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    Diante disso, não se verifica a apontada má aplicação dos Temas 385 e 437, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de sua ratio decidendi, ou seja, incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo, que explora atividade econômica com fins lucrativos. Em suma: as circunstâncias fáticas descritas no acórdão reclamado evidenciam aplicação não teratológica do paradigma de julgamento, razão pela qual a reclamação não deve prosperar. 



    No mesmo sentido, confiram-se, a propósito, as seguintes decisões: Rcl 38757, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.4.2020, e Rcl 36.276, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.8.2019, esta última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente